Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Individualização da pena. Transporte de valores. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base. Receptação. Dolo. Gratuidade de justiça.
1 – As circunstâncias do crime - o acusado recebeu o aparelho celular do irmão, que foi um dos autores do roubo da carga que saiu da empresa que ele trabalhava, sem receber qualquer documentação, e depois permutou o aparelho celular por outro de menor valor - evidencia o dolo de receptar, não sendo caso de absolver ou desclassificar a receptação para culposa.
2 - Se o modo de execução do crime – os autores aguardaram o veículo que transportaria a carga de alto valor nas proximidades da empresa, o seguiram até o destino em que a mercadoria seria entregue, onde abordaram o motorista assim que estacionou o veículo – não deixa dúvidas que eles tinham ciência que a vítima transportava valores, hipótese que incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, III, do CP.
3 – Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização dessa, razoável, não comporta alteração.
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 - Apelações não providas.